Tribunal: TJDFT
Processo: 0010454-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. tribunal do júri. homicídio qualificado. sentença absolutória. recurso do ministério público. alínea “d” do inciso iii do artigo 593 do código de processo penal. veredicto contrário à prova dos autos. inocorrência. recurso desprovido.
I- Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu a ré da imputação da prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.
III - Razões de decidir:
3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) entende-se aquela que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados.
4. Não se considera contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que, não obstante tenha reconhecido a materialidade do crime, deixou de reconhecer a autoria imputada à recorrida, uma vez que a tese de suicídio também foi defendida em plenário, além disso: (i) não houve testemunhas da morte; (ii) a perícia de local não foi esclarecedora (o laudo de exame de local não demonstrou a ocorrência de homicídio e atestou que a cena dos fatos se encontrava em harmonia com a ocorrência de suicídio); (iii) a autópsia psicológica foi pouco elucidativa; (iv) o laudo residuográfico atestou conclusivamente que as mãos do falecido continham vestígios de disparo recente, enquanto as mãos da ré não continham vestígios de disparo.
IV - Dispositivo:
5. Recurso desprovido.